Tribunal: TJES
Processo: 5040564-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040564-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040564-93.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, tenho que os elementos constantes dos autos elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. Em consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo é possível verificar que a
média de vencimentos líquidos da recorrente é de R$ 5.560,00
(cinco mil quinhentos e sessenta reais). De modo que,
ausente qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, indefiro o benefício da gratuidade da justiça.
Todavia, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação condenatória, sob argumento de que a autora é auxiliar de perícia médico legal, entretanto, a requerente afirma que o Estado realiza o pagamento do adicional de insalubridade utilizando-se de base de cálculo diversa do seu subsídio. Ademais, sustenta que só passou a receber o referido adicional a partir de 07/2022, de modo que requer o pagamento desde o advento da Lei nº 10.750/2017 ou do Decreto 4.276-R de 07/2018 ou do Laudo Técnico de 11/2018.

O juízo sentenciante, julgou improcedentes os pedidos. Pontuou
que a recorrente entrou em efetivo exercício em 01/12/2021
, não havendo que se falar em pagamento do adicional de insalubridade antes desta data. Constatou, que o adicional de insalubridade começou a ser efetivamente pago em 07/2022, sendo que o valores retroativos devidos à recorrente (12/2021 a 05/2022) foram devidamente pagos na competência de 03/2023.

Quanto à base de cálculo do referido adicional, entendeu que esta tem previsão no art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 10.750.07, não sendo possível sua modificação por decisão judicial.

A recorrente, irresignada, interpôs RECURSO INOMINADO. Pugnou pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que é devido o pagamento do adicional desde o advento da Lei nº 10.750/2017 ou do Decreto 4.276-R de 07/2018 ou do Laudo Técnico de 11/2018. Argumenta, ainda, que a base de cálculo deve ser o seu subsídio.

Analisando detidamente o caso dos autos, especialmente os documentos apresentados pelo Estado no id. 8520320, os quais, ressalto, não foram devidamente impugnados pela recorrente, entendo que não merece provimento o recurso interposto.

Como devidamente esclarecido pelo juízo sentenciante, não prospera a alegação da recorrente de que possui direito a receber adicional de insalubridade retroativo a datas que são anteriores a data de início do exercício no cargo. Assim, considerando que o Laudo Técnico de Insalubridade é o marco inicial do pagamento de insalubridade, sendo este anterior a data de início do exercício da recorrente no cargo, é devido a recorrente o pagamento do adicional apenas a partir de 12/2021 (data da entrada em exercício no cargo). Nesse contexto, restou constatado que o adicional começou a ser efetivamente pago em 07/2022 e que os retroativos devidos (12/2021 a 05/2022) foram pagos na folha de 04/2023.

Quanto a base de cálculo, a tabela que foi estabelecida pela Lei nº 10.750/2017, em seu art. 1º, § 3º, é a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente de Servidores do Executivo Estadual, não sendo possível,
in casu
, fixação de base diversa daquela prevista na legislação de regência, como pretende a recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (inclusive o valor do preparo recursal) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)